Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-08.2021.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003196-08.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.728.261-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS - CPF: 062.266.501-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIEDO LOURENCIO DE SOUSA - CPF: 070.450.881-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE FATIMA ZANETTE (VÍTIMA), EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ZANETTE (VÍTIMA), J. P. D. O. Z. - CPF: 043.535.291-10 (VÍTIMA), IGOR GUARTOLINI BARROS VIANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR 02 VEZES) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENT
O
CONFIRMADO EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E

TESTEMUNHAS QUE CORROBORA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INEXISTENTE) – VIOLÊNCIA EXACERBADA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO NA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CÓDIGO PENAL QUE DETERMINA O AUMENTO DE 2/3 (DOIS) TERÇOS) –
RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. (Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC)

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como das vítimas e testemunhas que corrobora com as provas dos autos.

Observa-se que o fundamento utilizado para aumentar a pena-base é idôneo, visto que os apelantes exerceram uma violência exacerbada contra as vítimas para efetuar o crime de roubo, o que extrapola o tipo penal e não configura
bis in idem
, portanto, trata-se de argumento viável para majorar a pena-base.

A fração da causa de aumento da arma de fogo é estabelecida pelo Código Penal em 2/3 (dois terços), sem que haja opções no aumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal n.º 1003196-08.2021.8.11.0045, que tramitou pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual
Jean Oliveira da Silva
, foi condenado pelo artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do Código Penal (por 02 vezes), à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa em regime inicial fechado; e
Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus
foi condenado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do Código Penal (por 02 vezes), à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicialmente fechado. (Id. 166436314 – Sentença)

Não se conformando com os termos da sentença, por intermédio da Defensoria Pública, os apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões a defesa pede a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, por inobservância do exposto no art. 226 do CPP; requer a absolvição, por ausências de provas da autoria delitiva (art. 386, inc. VII, do CPP), assim como pelo princípio do
in dubio pro reo
; subsidiariamente pugna a reforma da dosimetria na pena-base, especificamente nas consequências do crime; alteração da fração utilizada para aumentar a pena pela arma de fogo. (Id. 166436330)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 166436333)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 171910659)

Sumário: Sentença penal condenatória –
Roubo majorado artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) c/c artigo 70 ambos do Código Penal (por 02 vezes) –
Inconformismo da defesa
– pedido de absolvição dos réus ao argumento de nulidade processual diante dos reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados, bem como por ausência de provas de autoria delitiva (art. 386, VII, CPP) – subsidiariamente requer a revisão da dosimetria da pena para afastamento da negativação das vetoriais “circunstâncias e consequências do crime” e a redução da fração relativa a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, por falta de motivação –
pretensões improcedentes
– materialidade e autoria devidamente comprovadas – provas corroborativas com aquelas produzidas na fase investigativa – reconhecimentos ratificados no âmbito da instrução judicial com a renovação do ato de reconhecimento de pessoa – confirmação da autoria delitiva pelas vítimas e depoimentos testemunhais – palavra das vítimas que assume especial relevo pela circunstância do crime – precedentes judiciais – relato seguro e harmônico das vítimas – depoimento de testemunha policial –
ENUNCIADO 08 do TJMT
– entendimentos jurisprudenciais corroborativos – sentença escorreita – inexistência de nulidade – manutenção da condenação – inviabilidade de redimensionamento da pena fixada – preservação da valoração negativa das circunstâncias e consequência do crime – fundamentação idônea do sentenciante a ensejar o recrudescimento da pena-base – impossibilidade de redução da fração referente a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A do CP) por se tratar de determinação legal –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Jean Oliveira da Silva
e
Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus
, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I c/c artigo 70, ambos do Código Penal (por 02 vezes).

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 166434233).

“
01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

No dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 20h45min, na Rua dos Tangaras, n.º 2826, Bairro Parque das Emas II, em Lucas do Rio Verde/MT,
Jean Oliveira da Silva, Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus e Jociedo Lourencio de Sousa
, agindo com manifesto animus furandi, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em várias joias dispostas em um mostruário, avaliadas em R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), em face das vítimas Rosane Fátima Zanette, Emanoel Messias Alves de Oliveira, João Pedro de Oliveira Zanette e seu amigo Igor.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Evola-se dos autos que, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados e mediante unidade de desígnios, dirigiram-se até a residência das vítimas, na Rua dos Tangaras, n.º 2826, Bairro Parque das Emas II, nesta urbe, em posse de arma de fogo.

No referido local, utilizaram de artifício para distrair as vítimas, pois desligaram o disjuntor do poste de energia da residência atraindo, assim, estas para a frente da moradia, momento em que ingressaram nas dependências do imóvel pelos fundos sem serem notados.

Diante tais circunstâncias, verificando que as demais residências permaneciam recebendo energia, as vítimas suspeitaram que havia algo suspeito, momento em que decidiram verificar os fundos do imóvel.

Neste contexto, a vítima Emanoel dirigiu-se à edícula da residência e, ao abrir a porta da lavanderia, foi surpreendido pelos denunciados que, de inopino, lhe deram um empurrão, derrubando-o ao solo e, na sequência de chutes, solicitavam que lhes fosse entregue “o pano”, referindo-se ao mostruário com joias que a vítima Rosane comercializava.

Diante a resistência da vítima em entregar o seu patrimônio, o suspeito de altura média/baixa, moreno claro, com uma camiseta cinza sobre o rosto, reconhecido como
Jean de Oliveira da Silva
(id. 55674029 - Pág. 11/13), apontou a arma de fogo engatilhada, de coloração escura, para a cabeça da vítima Emanoel e disse: “Cadê o pano, vai dizer ou não vai dizer” (id. 55674029 - Pág. 22).

Logo após, os increpados se dividiram, de modo que o suspeito branco, alto, magro, com capacete que protegia apenas a parte de cima da cabeça, identificado como
Jociedo Lourencio de Sousa
(id. 55674029 - Pág. 17/18), manteve restrita a liberdade da vítima Emanuel no quarto dos fundos.

Por sua vez, Jean de Oliveira e o agente delitivo alto, magro, moreno claro, com camiseta camuflada e calça jeans, reconhecido como
Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus
(id. 55674029 - Pág. 17), após agarrarem à força a vítima Rosane, derrubando-a ao solo, também mantiveram restrita sua liberdade e a levaram para o interior da residência, momento em que começaram a vasculhar todos os pertences da família em busca das joias.

Após certo tempo, ante o insucesso na localização da res, Jociedo apoderou-se de um canivete que encontrou na residência, e disse aos demais comparsas: “pega o cabeludinho lá, que o tiozinho aqui vai falar”, referindo-se ao filho das vítimas João Vitor e, levando o adolescente mediante empurrões, questionou a vítima Emanoel: “vai falar agora ou não vai”.

Neste momento, apavorado com a grave ameaça exercida contra seu filho, Emanoel disse aos increpados a localização das joias, explicando que estas estavam guarnecidas no armário da cozinha.

Ato contínuo, mesmo após receberem referida informação, os increpados não encontravam as joias, momento em que pegaram os adolescentes João Vitor e seu amigo Igor, com apenas 10 anos de idade, e levaram-nos ao quarto em que mantinham Emanoel amarrado, momento em que a vítima Rosane, temerosa pela integridade física destes, indicou a sacola em que estavam as joias.

Ante a localização dos objetos de valor, os denunciados amarraram todas as vítimas em um quarto e, na sequência, fugiram pelos fundos da moradia.

Após se desvencilharem das amarras, as vítimas compareceram à Delegacia da Polícia Civil para informar o ocorrido e, no curso da investigação, as vítimas Rosane e João Vitor reconheceram como autores do delito os denunciados.

03. DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, o
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência
Jean Oliveira da Silva, Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus e Jociedo Lourencio de Sousa
, pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes
(quatro vítimas), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal”.

Em suas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado, aduzindo que não seguiu os termos do artigo 226, do CPP e por isso não pode ser utilizado para a condenação, sustentando que não há provas concretas em desfavor da apelante, devendo, portanto ser absolvido com base no art. 386, inc. VII, do CPP e o princípio
in dubio pro reo
.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação (Id. 166434223 – pág. 33/34); laudos periciais (Id. 166434224 – pág. 09/26); avaliação indireta (Id. 166434224 – pág. 27); Relatório n.º 346/2021 (Id. 166434224 – pág. 51/53); Termo de Reconhecimento de Pessoa n.º 2021.16.394129 (Id. 166436250) e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 166436288). Vejamos:

Consta do Boletim de Ocorrência n. 2021.3946 que “APÓS UMA SOLICITAÇÃO DE ROUBO OCORRIDA NA RUA DOS TANGARÁS 2826 W NO BAIRRO PARQUE DAS EMAS II; ESTA GU PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL E EM CONVERSA COM A VÍTIMA EMANUEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA DE 55 ANOS O MESMO NOS RELATOU QUE HAVIA ACABADO A LUZ DE SUA RESIDÊNCIA; QUE SAIU PARA FORA PARA VERIFICAR O QUE HAVIA ACONTECIDO E PERCEBEU QUE HAVIAM DESLIGADO A CHAVE DO PADRÃO DA SUA RESIDÊNCIA; QUE LIGOU A CHAVE DO PADRÃO E ENTROU PARA SUA RESIDÊNCIA; QUE AO ENTRAR O MESMO FOI AGREDIDO POR TRÊS HOMENS QUE O AMARRARAM NUM COMPARTIMENTO DA CASA JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA E FILHO; QUE FOI AGREDIDO COM UMA CORONHADA NA CABEÇA; A VÍTIMA ROSANE FATIMA ZANETE DE 55 ANOS NOS RELATOU QUE TRÊS HOMENS PULARAM O MURO DOS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA E CHEGARAM PEDINDO AS JOIAS; QUE FOI EMPURRADA POR UM DOS SUSPEITOS E CAIU NO CHÃO CAUSANDO UMA LESÃO CORPORAL NO BRAÇO DIREITO; QUE APÓS ENTREGAR O MONSTRUARIO DE JOIAS PARA OS SUSPEITOS, A VÍTIMA RELATA QUE CONVERSARAM ENTRE ELES E DISSERAM: “ERA ISSO MESMO... CONFERE AÍ PRA VER SE TEM JOIAS”...; QUE JÁ DE POSSE DO BEM, OS SUSPEITOS FUGIRAM DO LOCAL PELO MESMO LOCAL POR ONDE HAVIAM ENTRADO. A VÍTIMA ROSANE RELATA QUE DOIS DOS SUSPEITOS ERAM BRANCOS E DE ESTATURA ALTA, E UM DELES TRAJAVA UMA CAMISA CAMUFLADA DE CORES IGUAL DO EXERCITO, E O TERCEIRO ERA BAIXO E MAGRO; QUE PORTAVAM UMA ARMA DE FOGO CALIBRE .38 E UMA FACA. A VÍTMA ROSANE NOS INFORMOU QUE SUAS JÓIAS ESTÃO AVALIADAS EM APOXIMADAMENTE r$ 70.000 (SETENTA MIL) REAIS. DIANTE DO ACIMA NARRADO FORAM REALIZADAS DILIGÊNCIAS PELA LOCALIDADE E ADJACÊNCIAS NO INTUITO DE LOCALIZAR E IDENTIFICAR OS SUSPEITOS, PORÉM ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO OBTIVEMOS EXITO. FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BO PM E REGISTRADO NA DEL POL LOCAL PARA AS DEMAIS PROVDÊNCIAS” (Num. 57581225 - Pág. 9-11).

A vítima Rosane Fátima Zanette na fase investigativa informou que “no dia 05/01/2021, terça-feira, por volta das 20h45min, estava em sua residência com seu esposo EMANUEL, seu filho JOÃO PEDRO (12 anos de idade) e o amigo dele IGOR (10 anos de idade), quando acabou a energia, porem, ao visualizar as casas vizinhas, notaram que apenas a a da declarante estava sem energia, deslocando até a frente da residência e certificando que alguém teria desligado o interruptor da casa; Que, religaram o interruptor e entraram, indo em direção a edícula que fica aos fundos do terreno, a fim de esperar o pai de JOÃO PEDRO buscá-lo, já que o combinado era as 21h00min, momento em que ouviram o cachorro da vizinha latir muito, que causou certa estranheza, aliado ao desligamento da energia, então, EMANUEL decidiu pegar uma escada e checar o terreno dos fundos da residência, um terreno baldio, porém quando ele abriu a lavanderia que fica junto ao muro dos fundos, que faz divisa com terreno baldio, foi surpreendido com os 03 suspeitos bem agressivos e pedindo por pano, se referindo ao mostruário de joias que a declarante vende; Que, um dos suspeitos mandou seu marido EMANUEL entrar em um quarto que fica na edícula e lá permaneceram, enquanto os outros dois suspeitos acompanharam a declarante para dentro da casa e continuaram insistindo pelo pano; Que, a declarante, manteve a calma, e respondeu aos suspeitos que não deixava o pano, ali, dizendo: imagina que eu deixaria o pano aqui, não irão encontrar, tenho só as joias que estão nas minhas mão; Que, as crianças foram deixadas na rede; Que, os dois suspeitos começaram a vasculhar a casa a procura do mostruário de joias, tendo acesso a celulares, notebooks, televisões, mas, apenas, queriam encontrar o mostruário de joias; Que, após alguns minutos, o terceiro suspeito, qual estava com seu marido, apareceu e disse que saberia onde estava as joias, apontando um armário da cozinha e em seguida retornou a edícula; Que, os dois suspeitos que estavam com a declarante começaram a procurar nos armários, eis que a declarante visualizou o terceiro suspeito pedindo que as crianças entrassem no mesmo quarto que seu marido estava, fato que desestabilizou a declarante, temendo por eles, e achando melhor entregar as joias o quanto antes, haja vista, os suspeitos terem encontrado a sacola em que elas estavam, mas, não percebido; Que, os suspeitos ao pegarem as joias, amarraram a declarante com fio de luz/extensão, foram ate a edícula, chamaram pelo parceiro e foragiram pelo mesmo lugar por onde entraram; Que, apresenta lesões corporais ocasionadas pelo crime, aduzindo que no momento em que os suspeitos entraram em sua residência, foi agarrada pelo braço esquerdo e puxada a força, vindo a tropeçar e cair ocasionado lesão em ambos os braços; Que, seu marido EMANUEL foi agredido fisicamente pelos suspeitos, no momento em que abriu a lavanderia; Que, seu filho ficou com o pulso lesionado, por ter sido amarrado; Que, IGOR não apresentou quaisquer lesão aparente e em conversa com ele, não conseguiria reconhecer os suspeitos, ademais, IGOR reside no estado de Rondônia, não estando mais nesta cidade; Que, o suspeito teria ficado com seu marido, era um rapaz de aproximadamente 21 anos de idade, magro, alto, branco, usando um capacete que protegia apenas a parte de cima da cabeça e possuía viseira, sendo possível visualizar seu rosto, tendo condições de reconhecê-lo, frisando que este suspeito não aparentava estar armado; Que os outros dois suspeitos, quais ficaram com a declarante, descrevê-los, como: o que estava em posse de uma arma de fogo, tipo revolver escuro cano longo, como sendo um rapaz de aproximadamente 20 ou 22 anos de idade, alto, magro, moreno claro, vestindo calça jeans, blusa camuflada, mascara de boca, cor bege e boné de cor preto, tendo condições de reconhecê-lo também, e o outro suspeito de aproximadamente 21 anos de idade, médio/baixo, moreno claro, magro meio encorpado, com uma camiseta cinza enrolada no rosto, vestindo camiseta e bermuda; Que acredita que o cliente ELISIO esta envolvido no roubo, esclarecendo que, hás anos teria vendido a ela um par de alianças, sendo pago certinho por ele; Que, na espoca teria conhecido ELISIO na HASSE matéria de construções, que atualmente é a empresa CONTRUBOM materiais para construção, situada no bairro parque das Americas, próximo ao Bairro Sei Fuji; Que, o gerente da CONSTRUBOM é seu cliente, e era gerente na HASSE, quando ELISIO trabalhava la; Que, não costuma fazer vendas de joias em sua residência, e nem informar seu endereço, com intuito de se preservar, sabendo o risco de vender joias; Que, julho do ano passado, ELISIO apareceu um sabad qualquer me sua residência e disse que queria comprar uma corrente, visualizando o mostruário e levando a corrente, assinando promissória da joia; Que, ELISIO pagou a entrada da joia e não pagou o restante; Que, o endereço que ELISIO havia informado a declarante não existia, então a declarante entrou em contato com o gerente da CONSTRUBOM e pediu pele endereço de ELISIO, já que ELISIO teria trabalhado ali, sendo informado pelo gerente, que ELISIO era problemático, onde teria clonado vários cartões de clientes, dentre outras coisas ilegais, que motivaram a demissão dele e informou o endereço da mãe de ELISIO; Que o endereço da mãe de ELISIO é Rua Gelindo Lira, 4260, bairro Seiti Fuju, local onde a declarante compareceu em novembro, mas, daria um jeito de paga-la; Que, na data que ocorreu o roubo, a declarante entrou em contato com ELISIO cobrando o pagamento da joia, e no meio da conversa ELISIO perguntou se a declarante estava na cidade, sendo informado que sim; Que, ao reconhecer os suspeitos previamente por fotografias, foi informada do endereço deles, que coincide serem vizinhos com ELISIO; Que o prejuízo estava avaliado em aproximadamente R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil)” (Num. 55674029 - Pág. 6-8).

A vítima Emanoel Messias Alves de Oliveira na fase investigativa mencionou que “reside nesta cidade há 12 anos, sua esposa Rosane vende joias dede quando aqui chegaram; QUE, residem no endereço acima citado há cerca de 05 a 06 anos, foram vítimas de furto uma vez, em que entraram em sua casa, enquanto estavam fora do imóvel, e dentre os objetos levaram algumas joias que eram de uso pessoal e estavam ali na casa, na época não foi recuperado nada; QUE, há cerca de 02 anos, foram vítimas de roubo, em que pessoas encapuzadas e armadas, entraram sua casa e foi levado, dentre os demais objetos, também algumas joias, mas apenas as que usavam no corpo e as estavam ali pela casa que era de uso pessoal, no entanto, no dia 05/01 último, conseguiram levar todas as joias que eram produtos de venda de sua esposa; QUE, na noite de 05/01 último, por volta das 20:45, estava com sua esposa na edícula ao fundo da casa, de repente a luz pagou, olhou para a direita e esquerda, estava tudo acesso nas casas vizinhas, bem como na academia de frente, achou aquilo estranho, e ao sair para a parte externa, viu que a tampa do padrão estava tirada, colocada ao chão, e o disjuntor desligado, sendo que a chave é muito dura de desligar, por isso falou para sua esposa entrar depressa, pois viu que era roubo; QUE, entraram depressa, em ato simultâneo, os cachorros das casas vizinhas começaram a latir, sua esposa pediu que pegasse a escada e olhasse sobre o muro, para olhar para a parte de trás, onde tem um lote vazio, para ver se tinha algo estranho, ao pegar a escada, assim que abriu a porta para ter acesso àquela parte, os caras já o abordaram, dizendo que era um assalto, e queriam o ‘pano’, que refere ao pano dos mostruários de joias; QUE, eram três indivíduos, os quais DECLARA QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE IDENTIFICAR, um dos caras que estava com uma camisa enrolada no rosto, era o mais nervoso, estava com uma arma, tipo revolver, de cor preta, que já chegaram lhe agredindo, deram um empurrão, o depoente caiu ao chão, eles foram chutando-o, o amarraram e faziam ameaças, querendo o “pano”, levando a arma engatilhada em sua cabeça, e dizia: “Cadê o pano, vai dizer ou não vai dizer”, e mesmo tendo dito que sua esposa deixava em casa de cliente ou cofre de banco, o cara não aceitava essa resposta, foram com sua esposa, empurrando-a, ela caiu, eles a levantaram meio na marra e foram para a parte interna da casa, querendo o “pano”, como ela também dizia que as joias não estavam ali, o cara com revolver, mandou o outro que havia pego seu canivete que estava sobre a estante, para pegar seu filho de 12 anos, tendo dito: “pega o cabeludinho lá, que o tiozinho aqui vai falar”, o outro buscou seu filho, e veio empurrando-o, quando então disseram: “Vai falar agora ou não vai”, e vendo que a vida de seu filho estava em risco, disse a eles que o pano estava no armário da cozinha, cujo local eles reviram tudo e não acharam, ao dizer para eles que se por acaso entregasse logo onde estava, se eles iam embora, eles disseram que sim, indicou a eles que uma daquelas sacolas de que haviam jogado ao chão, continha o pano de joias, um deles pegou o pano, o outro mandou verificar, ao verem que estava tudo ali, eles disseram que iam embora, mas os deixaram amarrados no mesmo cômodo, como sua esposa foi levada a solavancos, quando da abordagem, ela acabou caindo e feriu os braços, e seu filho teve os braços machucados quando foi amarrado, o depoente levou chutes, e o único que não foi lesionado foi o menino Igor; QUE, os caras fugiram pelo mesmo lugar por onde entraram, eram no total de 03 indivíduos, REAFIRMA NÃO TER COMO RECONHECER NENHUM DOS AUTORES DO ROUBO, mesmo tendo visto os caras que foram presos, bem como as fotos que foram lhe exibidas, não consegue reconhecer ninguém, mas sua esposa e filho conseguiram proceder ao reconhecimento, pois eles tiveram mais contato visual com os assaltantes” (Num. 55674029 - Pág. 21/22).

Interrogado na fase investigativa, o acusado Jean Oliveira da Silva optou por exercer seu direito de silêncio (Num. 55674029 - Pág. 25-27).

Interrogado na fase investigativa, o acusado Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus forneceu a sua versão sobre os fatos, esclarecendo que “reside nesta cidade com sua família há cerca de 15 anos, no ano passado foi preso acusado de tráfico de drogas, com outras pessoas, o Dinho Alves, o Rafael D. Camargo, e uma mulher Andressa Rafaela Divino, e “puxou 09 meses”, tendo saído em liberdade no final do ano, quando então passou a trabalhar no posto de gasolina da avenida São Paulo, depois foi trabalhar com seu tio, com montagem de ferragens de estrutura metálica de barracão, em fazenda num lugar chamada Serra Azul, na cidade de Planalto da Serra, situado pra frente da Tangará da Serra, e vem pra Lucas só final de semana, ou quando se az necessário, está neste serviço há cerca de um mês e quinze dias, inclusive estava para lá, quando sua irmã recebei a intimação, sua mãe lhe ligou e por isso veio pra cidade; QUE, quanto ao roubo ora apurado e de seu envolvimento com os acusados Jean e Jociedo, declara que conhece os dois, no entanto, alega que apenas de vista e que não se dá muito bem com o Jean, porque ele “é brabo” e toda vez que se encontram “não se dão bem”, isso por “causa de mulher”, quanto ao Jociedo, declara que ele mora na mesma rua de sua casa, no entanto, alega que não tem amizade com ele, apenas o conhece de vista; QUE, ficou sabendo desse roubo, quando sua irmã lhe avisou que a polícia tinha estado em sua casa há alguns dias, pediram autorização para dar uma busca na residência, mas não foi achado nada, eis que afirma que não teve participação alguma nesse roubo; QUE, alega que tem como provar que nem estava na cidade no dia desse roubo, eis que estava na fazenda trabalhando, e seu tio João Carlos da Silva, com o qual trabalha, pode comprovar isso, bem como o patrão, seu Honório, no entanto, ambos estão na fazenda ora citada, situada pra frente de Tangará da Serra, dos quais não possui telefone, mas sua mãe tem o numero do telefone de seu tio, e se compromete a pegar com ela e nos fornecer; QUE, quanto ao acusado Elísio, declara que o conhece de vista, mas não tem vínculo de amizade e nem de convívio com ele, conversa apenas com a irmã dele, a Jamily, e não se dá bem com o restante da família deles; Declara que nunca foi bem quisto pelos vizinhos, eis que, quando era menor, já deu muito trabalho naquela rua, chutava bola no portão dos outros, xingava, brigava com todo mundo, por isso ficou “queimado com os vizinhos de rua”; QUE, quanto à foto acostada aos autos, em que aparece de camiseta escura e boné, declara que essa foto foi tirada por um policial, logo que saiu da cadeia, e lhe disseram que era procedimento de praxe; Afirma que é inocente quanto à acusação lhe imputada, e que não tem participação alguma nesse roubo, e muito menos que estivesse praticando crime em companhia do Jean e do Jociedo, ou com ajuda com Elísio, dos quais o Jociedo e Elísio moram na mesma rua que a sua, mas afirma não possuírem vínculo de amizade, nem de convivência, e muito menos com o Jean” (Num. 55674029 - Pág. 39-41).

Durante a fase judicial foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, vejamos:

A vítima Rosane Fátima Zanette informou que “[...] então, [...] no dia, tipo assim, desligaram nosso contador da luz né, e aí nós fomos ver na frente e quando nós retornamos tava, o cachorro da vizinha não parava de latir, daí a gente foi pegar uma escada, quando a gente abriu a lavanderia estavam três marginais já lá né. Daí dois marginais pegaram eu, um pegou meu esposo, aí eles me derrubaram, me cortou o braço “tudinho” né, e eles queriam meu pano de joias, só isso que eles queriam, nada mais além disso. Aí eles foram me arrastando aqui para casa né, e aí aqui na casa eles começaram a revirar “tudinho” e não achavam, e eu falando que nada constava aqui, que não tinha nada a ver. Aí eles pegaram e aí ficaram, aí eu dei quatro anéis que estavam em meu dedo né, tentando convencer eles de que nada tinha na minha casa, aí eles pegaram, meu esposo que estava lá em cima com o outro marginal, aí meu esposo acabou falando aonde estava meu pano de joias, mas nisso eles já tinham derrubado o pano e eles não tinham percebido. Quando eu vi que eles pegaram o meu filho e levaram para o quarto aonde estava meu esposo, que eu perdi a visão deles, aí eu me obriguei a ver se era, realmente, só isso que eles queriam, daí eles falaram que eles tinham vindo aqui na minha casa, simplesmente, para roubar o pano de joias. Então é isso que vocês querem? “Sim”, então tá aqui no chão, vocês não viram, então peguem e vazem daqui, eu falei para eles. Então, eles pegaram o pano de joias e falaram: “não, nós temos que amarrar a senhora, seu filho e seu esposo, e aí depois vocês se viram”. Daí amarraram nós e saíram pelos fundos, por onde eles haviam entrado, mas tinha cerca elétrica, “tudinho”. Mas, assim, no momento em que eles entraram aqui em casa, eu já sabia quem tinha mandado eles virem aqui, entendeu? Por que eu tive uma discussão com um cliente a tarde, por que ele tinha comprado uma joia, não tinha me pagado, mora no mesmo bairro que eles moram, tá, e tudo isso foi fornecido para a polícia a noite aqui. Nós, assim, identificamos as pessoas, eu identifiquei praticamente né, mas nada foi feito. Promotor de Justiça: a senhora chegou a reconhecer na Delegacia estes elementos que entraram na casa da senhora? Vítima: não, só um, o Jean, por que o outro não me chamaram, mas o outro era [...]. O Jean me chamaram por que ele tinha sido preso por causa de um outro roubo né, e eu meu filho reconhecemos ele. Promotor de Justiça: os outros a senhora não reconheceu? Vítima: não, eu conhecia todos, só que só foi preso o Jean. Aí de passado um bom tempo, prenderam um outro [...] que eu não me lembro o nome dele, sei lá, que também estava aqui na casa. Promotor de Justiça: O Valdierison? Vítima: Isso [...] Promotor de Justiça: a senhora sabe me informar se eles estavam armados, quando entraram na sua casa? Vítima: olha, eles estavam com uma arma, assim, a princípio, eu peguei até no cano da arma, dava a impressão que seria arma de fogo, realmente, mas eu não tenho 100% (cem por cento) certeza, entendeu? Aí eles pegaram um canivete que estava em cima da minha, do meu rack, né, e ai começaram com o canivete, mas aí eu não me liguei que o canivete era nosso, entendeu? O canivete era nosso, e eles estavam com essas duas armas só. Promotor de Justiça: o seu marido, ele ficou trancado em algum quarto? Vítima: ele ficou trancado em uma edícula, no quarto, lá nos fundos [...] Promotor de Justiça: quanto tempo que durou, mais ou menos, toda essa ação? Vítima: uns quinze minutos. Promotor de Justiça: e depois que eles encontraram as joias, eles amarraram a senhora, o seu filho e o seu esposo? Vítima: isso. Promotor de Justiça: algum de vocês ficaram com algumas lesões ou marcas? Vítima: o meu filho ficou com lesões nos braços né, por que eles amarraram muito forte, e eu por que eles já tinham me derrubado antes né, quando eles chegaram, eu fiquei com um corte no cotovelo e bastante hematomas também, que foi feito, aquilo que eles fazem na polícia. Promotor de Justiça: exame de corpo de delito? Vítima: isso, isso. Promotor de Justiça: e a senhora conseguiu recuperar esses bens que foram subtraídos? Vítima: nada [...]. Promotor de Justiça: quanto que a senhora estima que foi o seu prejuízo? Vítima: hoje tá em R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), por que foi comprado em dólar. Promotor de Justiça: além das joias, eles levaram mais alguma coisa? Vítima: nada, só as joias [...]. Promotor de Justiça: e esse crime gerou alguma consequência na vida da senhora? Vítima: muitas, eu estou endividada, no caso, meu filho teve que ir no psicólogo, por que ele automaticamente, ficou traumatizado [...]. Eu tive que gastar, aumentei os muros lá em cima do tamanho da casa, botei câmeras de vídeo, investi um monte aqui, por que a casa é minha [...]. Defensor: [...] a senhora se lembra como eles estavam vestidos e também a forma como eles estavam com relação ao rosto, se estavam de cara limpa, se estavam com alguma toca, alguma proteção para não mostrar o rosto? [...] Vítima: lembro, lembro, o Jean estava com uma camisa, no rosto, uma cinza, não era nem máscara de coisa, era tipo uma camisa cinza. O monteiro, ele tava com máscara também né, o que estava com meu esposo, que eu não sei quem é, [...] ele estava de capacete, em momento algum ele tirou o capacete tá. E o Monteiro estava de camisa vermelha, calça jeans [...] é isso aí. Defensor: a senhora mencionou que o Jean estava com uma camisa cinza no rosto, né? O que te chamou a atenção para reconhecê-lo? Vítima: os olhos, os olhos, eu encarei eles “tudinho”, eu e meu filho, e o cabelo né, lógico. Defensor: e como é que foi feito o reconhecimento na Delegacia? Vítima: então, botaram quatro pessoas, não falaram nada para nós, e foi eu meu filho e meu esposo, só que meu esposo ele entra em estado de choque, eu e meu filho falamos: “não, desses quatro é aquele dali”. Quando a gente falou que era aquele ali, a polícia voltou, a investigação, voltou e falou para nós e falou, realmente, é ele [...]. Defensor: a senhora sabe explicar, mais ou menos, qual que era o papel de cada um? Vítima: comigo, ficou o Jean e o Monteiro, com meu esposo ficou esse do capacete, que eu não sei quem é, a gente visualizou, que era um cara branco alto, magro, mas assim, não ficou comigo. Agora o Jean e o Monteiro ficou comigo. Defensor: A senhora sabe precisar mais ou menos vocês ficaram amarrados? Vítima: muito pouco tempo, por que na hora que eles foram me amarrar, eu segurei as mãos meio aberta entendeu, então eu fui a primeira que consegui me soltar. Então não deve ter dado uns cinco minutos. Advogado: [...] no começo a senhora mencionou que a energia da senhora foi desligada, né? Vítima: correto. Advogado: no momento em que eles estavam lá dentro da casa, a energia já tinha voltado? Vítima: sim, por que nós fomos lá e ligamos, eu e meu esposo. [...]” (Num. 67832605 - Pág. 1).

A vítima Emanoel Messias Alves de Oliveira mencionou que “[...] a gente estava no fundo, aonde eu estou agora e a luz da minha casa apagou né, aí olhei para os lados, e os vizinhos não estavam também, eles estavam viajando, só que a luz dos vizinhos estavam acesas. Aí eu saí lá fora e tava a tampa do padrão encostada na parede, e vi que o disjuntor estava desligado. Daí eu falei para ela: “tem coisa errada aqui, isso aqui não cai assim, não deu nenhum raio para cair esse disjuntor”. E aí quando eu vi a tampa bem arrumadinha encostada no muro, eu falei cara, mas tem coisa errada aqui deve ser ladrão. Daí eu peguei liguei o disjuntor, coloquei a tampa de volta, entrei para dentro e fiquei com meu filho e o menino aqui no fundo, e a Rosane, e o cachorro do vizinho começou a latir, o vizinho do lado direito, latiu do lado de uma lavanderia que eu tenho. Daí a Rosane falou assim: “Emanoel, vê ali o que que tem esse cachorro do vizinho que está latindo”, e abri a porta da lavanderia e entrei. Quando entrei na porta me deparei com os três marginais já, e aí já pularam em cima de mim e já me pegaram, um tava com um revolver, que parecia um “32” cano longo, a Rosane fala que tem dúvida, mas eu não tenho dúvidas, aquilo lá é arma que eu conheço. Aí já me pegaram, já me amarraram ali, a Rosane já veio, dois já desceu com ela lá para baixo, “cadê o ouro, cadê o pano, cadê o pano”, desceu lá para baixo, e meu filho ficou com o Igor aqui em cima e eu amarrado no quartinho que eu tenho aqui do lado, e eles ficaram lá com ela, e eles me perguntando, me perguntando, não está aqui, não tem, e eles falavam: “tem, a gente sabe que tem”. Nisso a Rosane caiu aqui, a Rosane entrou ali dentro do quarto, eu estava amarrado e ela sangrando o braço, daí eu perguntei: “o que que foi, te furaram alguma coisa?”, eu vi o canivete na mão de um, mas na verdade aquele canivete era meu, que estava lá em cima da estante, que tiraram lá de cima [...]. E aí botaram pressão, desceram de novo com ela lá pra baixo, reviraram tudo lá, jogaram tudo no chão, e um ficou comigo aqui em cima. Eu só meio nervoso, e eu não visualizei nada, os caras estavam com um pano amarrado na cara [...], o que estava comigo eu sei que estava de capacete [...]. Promotor de Justiça: senhor Messias, como que o senhor foi amarrado no quarto? Vítima: com um fio, uns fios que eu tenho ali, uns fio de extensão que eu tenho para cortar grama [...], que foi também com o que eles amarraram o João Pedro, o menininho e a Rosane [...]. O João, coitadinho, eles amarraram, eu falei: “não faz isso com ele”, não amarra meu filho desse jeito, você tá machucando ele, o braço dele ficou tudo com uns vergão roxo [...]. Promotor de Justiça: o amigo do João, o Igor, ele também foi amarrado? Vítima: foi amarrado [...]. Promotor de Justiça: e o senhor chegou a ser agredido na ocasião do roubo? Vítima: sim, na hora que eu tentava olhar, eles me batiam assim na cabeça para eu abaixar a cabeça, me xingando de palavras, tipo eu não sei se eu posso falar, [...] eu fiquei muito chateado com isso, até hoje eu não consigo falar direito do assunto. Promotor de Justiça: e esse crime gerou alguma consequência para o senhor? Vítima: sim, a gente se endividou meu, eu trabalho para ajudar minha esposa, a minha esposa trabalha para me ajudar também, por que tá pagando isso aí né, tem que pagar. Compra joia tem que pagar, a gente se endividou muito por causa disso aí. E aí crise que está, tudo muito difícil e gente pega e acontece um negócio desse com a gente aí né, a gente pega e fica meio, trabalhando para sobreviver e vem uns desabençoados desses e faz isso com a gente né [...]” (Num. 67832605 - Pág. 1).

A vítima João Pedro de Oliveira Zanette contou que “[...] nesse dia, um amigo meu amigo tinha chegado de viagem e a gente foi brincar. [...] quando era mais ou menos umas 8h40min, o pai dele ligou para ver se podia ir buscar ele [...] nisso, cinco minutos depois, acabou a energia, daí a gente ficou ali na sala. Aí eu fui buscar a lanterna, aí nesse tempo o meu pai saiu lá fora e foi ver o contador, aí ele viu que tava né, meio caído, “ajeitadinho”, daí ele ligou de volta e colocou. Daí ele veio aqui, e falou lá para cima ficar esperando na rede. Daí a gente foi lá, eu e ele, ele sentou do meu lado e ficou esperando, daí a gente ligou a televisão [...] e aí a cachorra da vizinha estava latindo bastante, [...] daí ela falou: “Messias, abre a porta e coloca a escada para ver se tem alguém ali, se é um ladrão. [...]. Quando ele abriu a porta assim, eu tava até no celular, eu vi já o que era, eu escondi meu celular embaixo de mim, aí eu falei para meu amigo, eu fiquei meio estranhado assim, aí ele, uns dos ladrão bateu nele assim, aí ele caiu perto da máquina de lavar roupas, nisso fez um barulhão e tal, daí nisso dois entraram e foram pegar minha mãe ali e um estava meio afobado, já chegou e foi empurrando ela. Nisso, ela caiu, ela bateu o cotovelo, aonde bateu e rasgou, ficou uma cicatriz até [...] e aí eu falei nossa, desse jeito aí eles vão acabar matando a minha mãe, eu não sei o que eles queriam [...]. Daí eles levantaram minha mãe, levaram ela lá para dentro e aí depois pegaram o meu pai ali da lavanderia, e levaram para o quarto do lado, e aí eles chamaram a gente, eu e o Igor, e aí a gente foi correndo e nisso ele já estava meio em desespero ali [...] daí a gente sentou, aí eles já estavam terminando de amarrar meu pai assim, ele levantou assim para olhar para eles, e mandou ele calar a boca e xingou ele de um monte de outras coisas lá, daí ele ficou quieto. Nisso, já estava cheio de sangue espalhado assim pelo chão, da ferida da minha mãe [...] quando eu sentei lá, eles começaram a colocar cordas, nisso eles começaram a querer fazer rápido né, que eu não lembro quem que comentou ali, que comentou que o pai do Igor já estava chegando e tals. E aí eles ficaram bem afobados, tanto que na hora que eles foram amarrar minha mãe, eles não chegaram a amarrar apertado assim [...]. Lá dentro, minha mãe estava lá, e os dois estavam lá perguntando aonde estavam as joias, revirando os negócios para ver aonde tava, e nisso o cara que tinha rendido o meu pai, que estava segurando nós três lá, mandando calar a boca e etc. E aí meu pai não aguentou a pressão e aí falou aonde estavam as joias, que foram as únicas coisas que eles foram buscar, até que eles entraram no quarto da minha mãe, para ver se estava lá as joias, e eles não pegaram o notebook que estava lá aberto também. E nisso eles voltaram lá, e minha mãe falou: “ó tá aqui no chão”, por que ela viu que a gente tinha entrado, daí eles pegaram as joias. E eles foram lá, terminaram de amarrar minha mãe, amarraram o Igor, e eles falaram assim: “eu não quero que ninguém saia daqui”. [...] Promotor de Justiça: João Pedro, o senhor se recorda de ter ido na delegacia e reconhecido algum deles? Vítima: sim, só um deles no caso, [...] a gente ficou atrás do vidro preto lá, e a gente viu ele, e falou que era ele mesmo, até pelo jeito de falar, o jeito de andar, que deu para dar uma reconhecida [...]” (Num. 67832605 - Pág. 1).

Interrogados em Juízo, os acusados Jean Oliveira da Silva e Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus negaram veemente a autoria delitiva (Num. 75067390 - Pág. 1).

Interrogatório dos réus. (Retirado do Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça)

“INTERROGATÓRIO DE JEAN

“JUIZ: (leitura da denúncia), com relação a esses fatos, esses fatos são verdadeiros, são falsos? Você vai usar o seu direito de silêncio, quer falar alguma coisa a respeito deles? Não quer falar nada?

ACUSADO: em relação a esses fatos sobre essa acusação sobre a minha pessoa são falsas, eu não cometi esse crime, esse roubo. Bom, não foi eu que fiz esse roubo, conforme tem as mensagens no telefone realmente eu cheguei a conversar com o rapaz que eu tenho no meu telefone por nome “vingança”, sim, realmente eu conversei com ele, ele me pediu se eu queria fazer esse roubo até então a gente conversou, ele me mostrou um vídeo que se não me falhe a memória dessa casa, mas quando era para acontecer o roubo eu estava foragido, estava foragido inclusive de outro roubo que eu fui acusado injustamente igual esse, eu fui absolvido, eu estava sendo acusado, estava foragido e ai então eu conversei com a minha esposa e a minha esposa me alertou a não ir né, inclusive porque eu estava foragido e já estava com pendência na justiça, a minha esposa estava grávida então ela colocou a criança no meio e eu não sou de roubar, uma vez eu tentei roubar quando era de menor, deu tudo errado eu fui preso, apanhei muito, eu não sou de roubar, eu nunca cheguei de roubar nada de ninguém, primeira vez que fui fazer isso deu errado então aquilo ali a minha esposa conversando comigo e eu já não sou dessa natureza de ficar roubando as pessoas, eu já desisti, entendeu? Inclusive tinha na nossa conversa eu desistindo, se não foi apagada do meu telefone tem no celular a conversa, tem também logo dias depois eu falando que os caras, eram os caras mesmo e que eles tinham feito o roubo e que eu queria comprar o ouro, mas eu roubar eu não roubei não, conversei? Conversei, realmente confesso que eu conversei, confesso que foi planejado né, teve uma conversa ali, um convite para mim participar desse roubo, mas eu não participei desse roubo, eu não fui em lugar nenhum, eu não abstrai nada de ninguém, não entrei na casa de ninguém, não sei aonde fica essa casa entendeu? Eu conversei, tem nas mensagens logo depois eu querendo comprar os ouros né, me ofereceram os ouros pra mim comprar e ali tem um diálogo, tem também no telefone o diálogo ele me cobrando se eu não me engano R$ 120,00 (cento e vinte) reais na grama, e eu falando que estava caro, eu tinha um intermediário para comprar esse ouro, entendeu? Eu também não tinha esse dinheiro, e outra questão, eu vim preso por um tráfico dia 7 de janeiro e nesse dia eu tinha pegado uma quantia de droga entendeu, porque eu comercializava droga então eu também falei para eles que eu não podia fazer esse roubo porque se eu fosse preso porque eu estava me escondendo né ia acabar me complicando, entendeu? E outra questão que eu queria dizer ao senhor, se fosse eu que tivesse roubado essas coisas porque eu roubaria o ouro e depois eu ia querer comprar o ouro, isso não tem lógica, eu fui acusado injustamente, posso sim ter errado de ter conversado com os rapazes, tive uma conversa sim, mas eu não roubei nada, eu não fui em lugar nenhum não pratiquei esse roubo, estou sendo acusado injustamente por causa disso já estou preso a 01 ano aqui no CDP, inclusive eu fui solto pelo sistema prisional errado, se eu devesse esse crime, se eu fosse o ladrão né eu tinha ido embora da cidade, mas não eu vim aqui me entreguei novamente que eu quero pagar tudo certinho né, quero fazer tudo certinho, estou na igreja aqui e busco a Deus de sincero coração, então eu vim aqui pra dizer a verdade, não vim mentir né.

PROMOTOR: a respeito desses fatos a vítima te reconheceu quando foi ouvida, o que o senhor tem a dizer a respeito disso?

ACUSADO: bom, eu tenho problema com a policia né pode ver nos meus processos anteriores até quando eu era de menor, eu sempre fui usuário de droga então a polícia ela me pegava direto, me batia né pelas ruas, me pegava usando droga, me batia e me soltava, então ali eu creio que criou uma raiva entre nós. Em certo dia também eu fui pego com dinheiro e os policiais pegaram o meu dinheiro e eu peguei e fiquei muito irado com aquilo porque era dinheiro do meu trabalho, e eu acabei (inaudível) então assim, aquilo ali gerou um certo rancor dos policiais contra a minha pessoa né, eles tem raiva de mim inclusive toda vez que eles me pegavam eles me espancavam por causa desse fato do dinheiro e quando eu fui levado para fazer o reconhecimento foi colocado só eu, só eu fui colocado e quando eu estava lá eu ouvia eles falando para a vítima, para a mulher, eu não sei quem estava atrás do espelho para dizer que realmente foi eu que fiz o roubo, que eu era vagabundo, que eu vivia usando droga, que eu estava roubando direto, entendeu? Eles ficavam falando pra ela falar, confirmar perante o juiz que era eu, inclusive o senhor Evandro ele pediu outro reconhecimento, nós fomos fizemos dois reconhecimentos e eu lembro que foi falado que era para colocar mais pessoas no reconhecimento, a gente chegou lá na policia civil somente nós os acusados do roubo estávamos lá para ser reconhecido, então a pessoa para ela ser induzida a falar que foi eu e muito fácil, porque não tinha outras pessoas, fica muito óbvio ela vê dois acusados sendo chamado de vagabundo né, sendo apontado pelo crime, inclusive eu tendo uma conversa no meu telefone, fica fácil de me apontar, me acusar, não tinha outra pessoa, no dia que eu fui reconhecido ela não falou qual era a cor dos meus olhos, não falou se eu tinha cicatriz em algum dos olhos ou não, eu fui acusado somente pelos olhos, mas no Brasil quantas pessoas não tem os olhos igual o meu?

PROMOTOR: tá, sobre as conversas que você teve com o Valdierison o senhor confirma né, essas conversas que se encontram nós autos?

ACUSADO: não confirmo que é com o Valdierison não, porque eu não tinha contato com esse Valdierison e eu não tinha contato com esse rapaz aí por nome “vingança’, porque era muito pouco contato era só questão de droga né, então eu não tinha esse contato aí não.

PROMOTOR: você confirmou que falou com ele sobre a casa, sobre o roubo das joias, o senhor teve contato, o senhor conversou, não conversou? o senhor disse aqui antes.

ACUSADO: sim, foi falado.

PROMOTOR: com quem que era essa conversa?

ACUSADO: sim, eu tive uma conversa com o “vingança” porque eu não conheço pelo nome, entendeu?

PROMOTOR: ah ta, a conversa com o “vingança” o senhor confirma né?

ACUSADO: sim, a conversa eu tive, inclusive tem aí, falei para os senhores que eu não vou mentir, eu não vim pra mentir vim pra dizer a verdade, aí tem as conversas se os senhores quiseram olhar aí, tem uma conversa e o nome era “vingança” em cima porque eu conheci como “vingança” né.

PROMOTOR: por que que ele ficava te mandando essas informações e mandando print das conversas que ele tinha com a outra pessoa que tinha conhecimento dessas joias e ficava te enviando? Consta aqui pelo relatório da polícia que o senhor era o mentor, um dos mentores né desse roubo.

ACUSADO: não, não, eu não tinha conhecimento desse roubo, até porque se eu tivesse conhecimento eu não precisava dos print ne, ele estava me convidando, ele queria que eu fosse, ele queria que eu realmente acreditasse que lá tinha joia, porque eu sou medroso, já falei aqui que não é da minha natureza roubar nada de ninguém, eu não sou ladrão, eu sim, errei em vender droga, e assumi o meu erro inclusive eu fui condenado, então eu tinha esse medo né, de tipo, além de fazer uma coisa que eu não fiz roubar, e ai além de chegar lá e não ter o que eles falarem então estava meio difícil de acreditar, então ele tirava esses print e me enviava por causa disso, mas que eu era mentor, não, jamais, eu nunca tive conhecimento disso ai, depois que eu tive a conversa com o “vingança” ai sim, ai eu tive conhecimento sim.

PROMOTOR: entendi, o senhor alega que o senhor queria vender as joias é isso?

ACUSADO: não, eu queria comprar, comprá-las.

PROMOTOR: as joias?

ACUSADO: é. Que eles foram né e fizeram o roubo, dai veio e conversou comigo “o, nós fizemos o roubo”, e eu falei “cara, pó, vocês são os bichos mesmo, fizeram o roubo”, aí eles mostraram o vídeo, tem um vídeo no telefone acredito que foi apresentado, tem um vídeo no telefone das joias, eu falei “essas são as joias”, e ele “sim”, e eu falei “beleza, quanto você vai querer na grama que eu vou tentar vender né, vou tentar comprar, eu vou comprar e vou vender né”.

PROMOTOR: tá, consta aqui nós autos também que você fez o vídeo junto com o Vinícius Caetano, de vocês fazendo um reconhecimento lá na casa da Vítima Rosane, foi encontrado esse vídeo no seu celular né?

ACUSADO: não, não esse aí.

PROMOTOR: se recorda desse vídeo? o que o senhor tem a dizer a respeito desse vídeo?

ACUSADO: não, esse vídeo foi me enviado, eu acho que é um vídeo, o único vídeo que foi me enviado foi o das joias e o vídeo da frente da casa que os rapazes passaram lá entendeu e fizeram vídeo da casa e me enviaram, mas era só isso, eu mesmo eu nunca fui em lugar nenhum, eu só sei que é no parque das emas, eu só sei o endereço porque veio o papel aqui pra mim porque se não eu não tinha sabido nem aonde tinha sido o roubo.

PROMOTOR: e quem são essas pessoas que fizeram o reconhecimento da casa?

ACUSADO: olha doutor, eu não posso dizer porque eu conversei somente com o “vingança”.

PROMOTOR: ah, esse vídeo foi o “vingança” que te passou?

ACUSADO: isso, a única conversa que eu tive sobre esse roubo foi com o “vingança”, somente ele.

PROMOTOR: e com o Valdierison?

ACUSADO: não sei dizer ao senhor, que eu não tive um contato com ele, era só mensagens telefônicas inclusive por causa disso que me gerou muita desconfiança, eu não fui porque eu não tive assim, como que eu vou fazer uma.

PROMOTOR: doutor Evandro, só pela ordem, até para evitar eventual confusão quem está aí no CDP hoje pra ser ouvido é o Jean agora e depois o Valdierison né?

JUIZ: certo, confere.

PROMOTOR: o Valdierison, Jean, é o rapaz que está aí contigo, é com esse rapaz que você conversava?

ACUSADO: olha doutor, é igual eu estou falando, eu não tive contato com ele, eu tive mensagem, troquei mensagem entendeu, eu não tive contato, por isso que gerou uma desconfiança e eu não fui, porque eu tive medo, como que eu vou roubar com uma pessoa que eu não conheço né, se eu fosse cometer esse crime e depois eu iria saber se realmente iria repartir em parte iguais ou se não ia me dar um tiro, porque lá é ladrão mesmo, eu não sou ladrão, o que eu fazia na rua era traficância de droga.

PROMOTOR: tá, mas pra comprar as joias o senhor não teve esse mesmo receio que o senhor está alegando aqui?

ACUSADO: não, não tive receio porque ele me mandou o vídeo, então eu vi as joias, inclusive eu não ia, como é que vou dizer, ali eu ia encontrar com ele para comprar as joias né, eu ia saber que ele não ia, que ele queria o dinheiro né e eu queria as joias, acho que ele não ia fazer maldade comigo ali ou me roubar para ficar com o dinheiro das joias, também não sei.

PROMOTOR: o senhor é conhecido como “panda” né?

ACUSADO: não.

PROMOTOR: não?

ACUSADO: não, meu nome é Jean, “panda” é a policia que faz isso aí, eu não tenho apelido, esse aí é a polícia que fala porque eles.

PROMOTOR: tá, certo, estou satisfeito excelência.

DEFESA DE VALDIERISON: Jean, você menciona aí alguém chamado “vingança”, tem esse nome chamado “vingança”, você conhece essa pessoa?

ACUSADO: não, não conheço não.

DEFESA DE VALDIERISON: sabe o nome, alguma coisa?

ACUSADO: não, metade das pessoas que eu conversava eu não conhecia por nome, mas eu (repetindo a resposta porque travou o áudio) não, não, não conhecia não porque a metade das pessoas que eu conversava eu conhecia era por apelido ou ás vezes só encontrava, entendeu?

DEFESA DE VALDIERISON: o Valdierison, você conhece?

ACUSADO: não, não conheço o Valdierison não, sei que ele mora no mesmo bairro que eu, mas conhecer eu não conheço ele.

DEFESA DE VALDIERISON: você disse que foi feito um reconhecimento na delegacia de policia civil, certo?

ACUSADO: sim.

DEFESA DE VALDIERISON: você participou de quantos reconhecimentos?

ACUSADO: bom, desde o dia que eu fui preso 03, mas depois da audiência que nós tivemos 02.

DEFESA DE VALDIERISON: você sabe me dizer como que foi feito esse reconhecimento?

ACUSADO: o reconhecimento foi colocado eu, Valdierison e Jociedo, foi colocado nos três na frente de um espelho preto e somente isso, e mandaram nos virar de lado, de frente, de costa, mandaram gritar “se é um assalto”, somente isso.

DEFESA DE VALDIERISON: sem mais Excelência.

DEFESA DE JEAN: o senhor falou que foi feito 5 reconhecimentos então né? 03 antes de audiência e 02 depois?

ACUSADO: não, 01 antes da audiência e 02 depois.

DEFESA DE JEAN: 03 então no total?

ACUSADO: 03, isso.

DEFESA DE JEAN: como é que foi o primeiro reconhecimento?

ACUSADO: primeiro reconhecimento só estava eu lá com os policiais e a vítima atrás de um vidro preto, e os polícia o tempo todo me acusando, dizendo que era eu, que era eu, mesmo eu falando que não era eu, mostrei meu telefone que tinha conversa eu querendo comprar o ouro, tentando me explicar que não era eu, que eu não tinha nada vê, mas mesmo assim eles me acusavam, falavam para a vítima falar que era eu, que eu que tinha roubado.

DEFESA DE JEAN: o senhor sabe como é que eles chegaram na tua pessoa, a polícia?

ACUSADO: bom, eu já estava com um mandado de busca e apreensão por uma falsa acusação de outro roubo, a polícia agora esses tempos eles vinha querendo me prender e não conseguia, deu certo que eu fui preso ali, em um lugar onde tinha bastante pessoas usando droga, eu também estava usando droga, e fui preso, ai liberaram todo mundo e como eles tinham raiva de mim, me colocaram nesse processo ai, e ai vieram investigando né e olha que engraçado, eu continuei na cidade, andava de bicicleta para todo o lado, eles me pegaram me batia, mas nunca me levavam preso, mas ai um certo dia eu estava em casa, tinha pegado a droga né pra mim vender, entraram na minha casa e me pegaram com essa droga e me trouxeram já com essa droga, esse mandado, ai chegaram na delegacia pediram meu telefone, meu telefone tinha senha, eu falei “não, vim com a droga, está aqui, eu vou desbloquear pra vocês ai e mostrar que não tem nada de ilícito no meu telefone” pegaram meu telefone começaram a olhar, acharam essas conversas, porem invés deles mostrarem igual eu estou sendo acusado agora, invés deles mostrarem tudo o que realmente aconteceu, não, eles só pegaram a parte que eu conversei com o “vingança”, mas a parte que eu queria comprar o ouro, lá mostra claramente que eu não fiz o roubo, isso eles não mostraram, e pode ser que eles tenha apagado alguma coisa ou não, não estou dizendo que apagou, mas eu entreguei o meu telefone com a senha, então pode ser que eles tenham modificado alguma coisa entendeu? Pode ter apagado alguma coisa, alguma conversa. DEFESA DE JEAN: certo, ok Jean, obrigado viu. ACUSADO: por causa desse mandado me encontraram.

DEFESA DE JEAN: sem mais perguntas Excelência.”

INTERROGATÓRIO DE VALDIERISON

“JUIZ: (leitura da denúncia). Com relação aos fatos desse roubo, esses fatos são verdadeiros? são falsos? O senhor quer usar o seu direito de silêncio? não quer falar nada a respeito disso?

ACUSADO: ah, eu não estava nesse negócio aí não seu Juiz.

JUIZ: senhor nega o fato então?

ACUSADO: nego.

PROMOTOR: o senhor nega as acusações?

ACUSADO: sim.

PROMOTOR: o que que o senhor tem a dizer a respeito do reconhecimento feito pelas vítimas?

ACUSADO: eu não entendi esse reconhecimento porque nós fomos duas vezes lá, aí quando eu fui preso foi pelo reconhecimento de foto entendeu? Eu não sei o que aconteceu nesse reconhecimento aí que praticamente eu fui 03 vezes no reconhecimento.

PROMOTOR: consta nos autos também alguns relatórios de investigação da polícia civil e também os depoimentos dos policiais apontando o senhor como um dos envolvidos, inclusive trocando mensagens com outras pessoas a respeito desse roubo, o que o senhor tem a dizer?

ACUSADO: eu não troquei mensagem com ninguém não.

PROMOTOR: não?

ACUSADO: não.

PROMOTOR: qual que é o apelido do senhor?

ACUSADO: Vinícius.

PROMOTOR: o senhor alega que o senhor estava em outro local, é isso?

ACUSADO: estava.

PROMOTOR: onde que o senhor estava?

ACUSADO: Peixoto de Azevedo.

PROMOTOR: o senhor estava trabalhando aonde?

ACUSADO: na “Metal Sombra”.

PROMOTOR: quem que era o seu chefe? ACUSADO: meu chefe? Eu conhecia só o meu tio entendeu, porque o meu tio ele pega serviço com os outros, aí eu fui com o meu tio.

PROMOTOR: quem que é seu tio, qual o nome do seu tio? ACUSADO: João Carlos.

PROMOTOR: João Carlos de que? ACUSADO: João Carlos Monteiro de Jesus.

PROMOTOR: por que que o senhor apresentou só a dona Neide quem nem pisa lá na empresa e não o seu tio?

ACUSADO: porque ela que cuidava dos papéis né para o marido dela, ela e a filha dela a secretaria.

PROMOTOR: que papel que ela cuidava?

ACUSADO: ela cuidava do pagamento.

PROMOTOR: eles te pagavam como?

ACUSADO: em dinheiro.

PROMOTOR: por que o senhor não tinha registro?

ACUSADO: nós chegávamos para trabalhar entendeu? Nós pintávamos portão ou mexia com algum tipo de solda, aí chegava no escritório ela passava o dinheiro para o meu tio, que é a filha dela, eu esqueci o nome da filha dela entendeu, mas de vez em quando ela ia lá também.

PROMOTOR: e por que que o senhor não tinha registro na empresa?

ACUSADO: mas foi pedido o registro?

PROMOTOR: não tem registro, o seu nome não consta na empresa. O senhor Trabalhou de carteira assinada?

ACUSADO: nessa empresa eu não trabalhei não.

PROMOTOR: e por qual motivo o senhor não trabalhou de carteira assinada?

ACUSADO: porque eu estava em experiência ainda né e também porque o serviço não era certo porque o meu tio pega vários tipos de serviço.

PROMOTOR: ah, o senhor não tinha, o senhor não batia ponto então, o senhor trabalhava por empreitada? É isso?

ACUSADO: tipo assim, o meu tio dava o cartãozinho para eu assinar entendeu e marcava o dia que eu trabalhei, mas assim, ponto, ponto eu nunca bati assim não.

PROMOTOR: tá certo. Obrigado, satisfeito, excelência.

DEFESA DE JEAN: sem perguntas doutor.

DEFESA DE VALDIERISON: você tem algum apelido?

ACUSADO: só Vinícius.

DEFESA DE VALDIERISON: o senhor afirma que estava trabalhando em Peixoto de Azevedo, né?

ACUSADO: isso.

DEFESA DE VALDIERISON: o senhor trabalhava para quem efetivamente, porque o senhor fala que trabalhava para “Metal Sombra”, mas ao mesmo tempo falava que trabalhava para o seu tio.

ACUSADO: porque tipo assim, o meu tio ele pega serviço entendeu, mas as pessoas que contrata ele, eu não sei explicar muito bem como que é esse tipo de contratação não.

DEFESA DE VALDIERISON: seu tio era terceirizado então?

ACUSADO: é, acho que é essa palavra, eu não tenho certeza.

DEFESA DE VALDIERISON: qual que era a sua função lá?

ACUSADO: eu fazia serviços gerais lá.

DEFESA DE VALDIERISON: você tem telefone, tinha telefone?

ACUSADO: eu não tenho telefone até hoje.

DEFESA DE VALDIERISON: você trocou alguma mensagem com o Jean?

ACUSADO: não.

DEFESA DE VALDIERISON: o senhor tem algum conhecimento de alguém que se chama “vingança”?

ACUSADO: não.

DEFESA DE VALDIERISON: o senhor disse também que fez um reconhecimento? ACUSADO: oi?

DEFESA DE VALDIERISON: o senhor disse também que fez reconhecimento?

ACUSADO: sim.

DEFESA DE VALDIERISON: Como é que foi?

ACUSADO: a primeira vez que eu vim preso né a polícia falou que tinha que passar pelo reconhecimento por foto e a vítima tinha me reconhecido, aí eu desci para o CDP, aí mais uns dias veio a audiência né e ai marcou um novo reconhecimento, ai levaram as 3 pessoas que estavam sendo acusados que era eu e mais três rapazes.

ADVOGADO: tinha mais alguém?

ACUSADO: não.

ADVOGADO: o senhor morava aonde, quando o senhor estava trabalhando em Peixoto de Azevedo, o senhor morava aonde?

ACUSADO: morava com o meu tio na Rua Theodoro vilela, Bairro Centro novo.

ADVOGADO: de Peixoto?

ACUSADO: isso, estava ficando uns dias lá.

ADVOGADO: como é que o senhor foi preso?

ACUSADO: aí depois de 3 meses que eu voltei pra cá.

ADVOGADO: e como é que o senhor foi preso?

ACUSADO: eu fui preso, a polícia falou que estava me seguindo, eu fui preso abastecendo a moto no posto de gasolina.

ADVOGADO: você lembra o dia que foi preso?

ACUSADO: lembro sim, eu estava abastecendo a moto no posto de gasolina.

ADVOGADO: você já participou de algum outro roubo, de alguma outra coisa assim?

ACUSADO: não.

ADVOGADO: em algum momento foi perguntado para o senhor, se o senhor estava na cidade na ocasião desse dito furto?

ACUSADO: foi perguntado.

ADVOGADO: o senhor afirmou se estava ou não?

ACUSADO: não, não afirmei não, foi perguntado no dia que eles pediram para mim comparecer na delegacia e eu fui lá, dei o depoimento e fui embora de novo.

ADVOGADO: o senhor compareceu na delegacia pra prestar esclarecimento sobre esse roubo que está sendo apurado aqui?

ACUSADO: sim, aí eles me mandaram embora.

ADVOGADO: o senhor falou que não estava na cidade?

ACUSADO: falei, falei que estava em Peixoto.

ADVOGADO: o senhor sabe dizer se essa informação de que o senhor não estava na cidade foi averiguado ou não?

ACUSADO: não sei dizer.

ADVOGADO: sem mais Excelência.”

Com efeito, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova no eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

Nesse sentido, trago jurisprudência recente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. Hipótese em que não ficou evidenciado nos autos, de forma inequívoca, que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase inquisitorial, seguiu os preceitos do art. 226 do CPP, sobretudo porque a simples afirmação de que "Na delegacia reconheceram alguns objetos, e o suspeito fora reconhecido por duas vítimas através de fotografia" não basta, por si só, para concluir pela estreita observância ao procedimento previsto no mencionado dispositivo. Ainda que ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Como observado no HC n. 598.886/SC, "[à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo". 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 757.482/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS.SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório." 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes de furto e roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial atendeu ao disposto no art. 226 do CPP e foi ratificado em Juízo. Ademais, o agravante foi preso na posse da motocicleta roubada e confessou, extrajudicialmente, a prática do crime. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.238.298/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior de Justiça decidiu que o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória. Observe:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.de cisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018). III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular. IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTODA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRAFIRME E COERENTE DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, QUE SE COADUNAM COM OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso, as provas dos autos permitem concluir que a autoria do crime recai sobre o ora recorrente, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) o fato de o adolescente, com as mesmas características repassadas pela vítima, ter sido localizado em um banheiro público próximo ao local dos fatos, logo após o ocorrido, e (ii) a prova testemunhal dos policiais militares em perfeita harmonia e coerência com as declarações da vítima. Com efeito, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento do réu pela vítima, na fase inquisitiva, por meio fotográfico, mas também em outros elementos de prova autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 737.780/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

No presente caso, importa registrar que o reconhecimento fotográfico feito pela vítima foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova, como também vem aceitando o Supremo Tribunal Federal, em valioso precedente:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual penal. Crime do art. 157, § 3º, combinado com o art. 61, incisos I e II, alínea h, do Código Penal. Pretendida nulidade do processo-crime sob alegação de inobservância do disposto no art. 226 do CPP relativamente ao reconhecimento fotográfico. Condenação amparada em outros elementos de prova. Exame do acervo fático-probatório. Incompatibilidade com o habeas corpus. Decisão agravada alinhada à jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na hipótese dos autos, a condenação imposta ao agravante encontra-se amparada não só pelo reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas, mas também em outros elementos de prova, quais sejam: Boletins de Ocorrência de fls. 16/18 e 19/21; Auto de Apreensão de fls. 25 e 27; Informação de fl. 29, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fl. 35; Auto de Restituição de fl. 214; levantamentos fotográficos de fls. 243/247 e 249/250; Auto de Avaliação Indireta de fl. 252; Auto de Arrecadação de fl. 253; croquis de fls. 255/256; Autos de Reconhecimento de Pessoa de fls. 294/295; Auto de Necropsia de fls. 310/311 e prova testemunhal colhida. 2. Constou ainda da sentença que “a ofendida reconheceu, desde o início das investigações, os réus Diego e Anderson como sendo os autores do fato, o que foi confirmado em juízo”. 3. “A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes” (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22). 4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217826 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 25-11-2022 PUBLIC 28-11-2022)”

No presente caso, observa-se que a vítima Roseane Fátima Zanette, indicou características dos acusados, ao qual destaco novamente: “
Que, o suspeito teria ficado com seu marido, era um rapaz de aproximadamente 21 anos de idade, magro, alto, branco, usando um capacete que protegia apenas a parte de cima da cabeça e possuía viseira, sendo possível visualizar seu rosto, tendo condições de reconhecê-lo, frisando que este suspeito não aparentava estar armado; Que os outros dois suspeitos, quais ficaram com a declarante, descrevê-los, como: o que estava em posse de uma arma de fogo, tipo revolver escuro cano longo, como sendo um rapaz de aproximadamente 20 ou 22 anos de idade, alto, magro, moreno claro, vestindo calça jeans, blusa camuflada, mascara de boca, cor bege e boné de cor preto, tendo condições de reconhecê-lo também, e o outro suspeito de aproximadamente 21 anos de idade, médio/baixo, moreno claro, magro meio encorpado, com uma camiseta cinza enrolada no rosto, vestindo camiseta e bermuda
;
(...)”.

Destaco ainda que foi determinado pelo juízo a realização de um novo reconhecimento pessoal, em razão da falta de intimação dos patronos, momento em que a vítima ratificou e reconheceu Jean, Valdierson e Jociedo como autores do delito. (Id. 166436250 – pág. 252).

“Reforçando a fidelidade do reconhecimento realizado, em especial, pela vítima Rosane, destaco o seguinte trecho as declarações prestadas, em juízo, pela Policial Civil Erica Fernandes: “Eu lembro que ela [vítima] tinha comentado que um tava com capacete que dava pra ver o resto do rosto, acho que era capacete tipo aqueles de formiga, pelo que eu me lembro e não sei se outro tava com pano na cabeça mas que dava pra ver o rosto do suspeito bem, até recordo que o, a gente seguiu as regras certinho, foi ouvido ela depois a gente submeteu o menor a termo de reconhecimento longe da mãe, ele reconheceu as mesmas pessoas, assim, sem vício algum, mas não lembro detalhes de como eles estavam não, ela [vítima] descreveu bem os suspeitos”. (ID: 166436213)
– Retirado do Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Em juízo, a vítima relatou de modo bastante contundente a dinâmica das subtrações, esclarecendo o modo de execução dos criminosos e, no caso em apreço, confirmou o reconhecimento feito na Delegacia dos réus como sendo os autores do crime.

Logo, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim, muito embora os apelantes neguem a autoria dos fatos, observando as provas acostas aos autos, seus depoimentos se encontram dissociados dos demais elementos probatórios, pois os depoimentos das vítimas são uníssonos e indicam serem eles os autores do fato delituoso.

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória ou
in dubio pro reo
.

Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal. E ela avulta em importância, em crime de natureza patrimonial, mormente quando coerente, segura e afinada com outras evidências constantes dos autos e sem nada a indicar que a vítima estaria mentindo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTOPELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal. 2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. (...) (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGODE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO (CPP, ART. 386, II OU VII) – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS– PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADAPELOS RELATOS TESTEMUNHAIS – VERSÃO DO ACUSADO CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS – APELO DESPROVIDO. Incabível a absolvição do acusado quando a materialidade e a autoria delitivas ficarem sobejamente comprovadas pelo depoimento prestado pela vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, mormente se a versão apresentada pelo acusado mostra-se contraditória e isolada nos autos, e não persistem dúvidas acerca dos fatos. (N.U 0011399-21.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ademais, corroborando com o depoimento das vítimas, o reconhecimento ratificado em juízo, ainda temos o Relatório de Investigação de n.º 358/2021 (Id. 166435305; 166435312; 166435608 – pág. 618), que contém os dados extraídos do aparelho celular de propriedade de Jean, ao qual revelam conversas de Jean e Valdierison, além de uma terceira pessoa (Elísio), onde tratam do deste roubo, inclusive contendo fotografias indicando que Jean esteve presencialmente na residência das vítimas antes do crime acontecer. Além do mais, existe imagens das joias roubadas, que foram reconhecidas pela vítima Roseane (Id. 166436229 – pág. 232) e termo de aditamento nº 2021.8.165501 (Id. 166436226)

Insta consignar ainda que não restou devidamente provado a alegação da testemunha de defesa Neide Dias, de que Valdierson estava trabalhando em Peixoto de Azevedo, uma vez que ela esclareceu que sequer tinha contrato de trabalho formal, não frequentava o local com frequência, além de dizer que não possuía muito contato com os funcionários e que era comum a rotatividade do trabalhadores, vejamos: (Retirado do Parecer da douta Procuradoria Geral)

“Que não tinha amizade com Valdierison, sabe que trabalhou nessa época com o marido dela. A gente tinha oficina metalúrgica e daí ele veio trabalhar uma época conosco, trabalhou quase 04 (quatro) meses, dia 1º de 2020 até 2021, uns 03 (três) meses. Ele trabalhou terceirizado fazendo serviços gerais, pintava portão, ajudava eles lá. Terminava o serviço ia embora. Meu marido pega equipe de todo lugar. Se tem um barracão pra fazer, terminou, vai para outra cidade. O marido da declarante tinha uma metalúrgica, “Metal Sombra”, em Peixoto de Azevedo. A função do acusado era serviço geral, pintar portão, ajudar a montar portão, montar barracão. Não fez contrato de trabalho com Valdierison. Que Valdierison era terceirizado, vai embora pega outro, não tem funcionário fixo. O contato com o acusado era durante o dia, depois do serviço não sabia o que fazia. Não era todo dia que tinha contato com o acusado, pois a declarante tem uma lojinha na sua casa onde trabalha, e o seu marido tem a oficina e busca funcionário para fazer serviço. Que não frequenta a metalúrgica onde o acusado trabalhava, não gosta de ir lá, só vai ao local quando precisa de dinheiro, passa até mês sem ir lá. Sobre os funcionários não sabe apresentar informações”.

Registro ainda que o réu Valdierison apenas registrou que trabalhava em outra localidade, o que não evidencia que no momento do crime ele estava trabalhando ou que estava na mesma cidade que trabalha.

Portanto, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, apontam os apelantes como autores do delito.

Saliente-se que a incongruência dos depoimentos dos réus, demonstram que a intenção era de lubridiar, pois que apesar de negar a prática delituosa, sua versão encontra-se dissociada dos demais elementos probatórios, e as provas colacionadas no acervo dos autos indicam serem as pessoas que praticaram o roubo.

Não resta, pois, a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime descrito na denúncia deve ser atribuída aos recorrentes, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos termos postos na sentença, não merecendo prosperar a tese absolutória.

Assim, mostra-se totalmente insubsistente o pleito de absolvição do crime de roubo, uma vez que, diante das provas que já foram expostas, são capazes de comprovar que os recorrentes visavam à apropriação patrimonial ilícita, utilizando grave ameaça e violência.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria, no que se refere a pena-base, pois foi considerado desfavorável a consequência do crime. Para melhor compreensão, necessário transcrevê-la:

“
4. DOSIMETRIA DA PENA:

4.1. Da pena a ser aplicada a JEAN OLIVEIRA DA SILVA – da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal:

Infere-se do artigo 157, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas e restrição à liberdade.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Culpabilidade: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie. Antecedentes: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos. Conduta social: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: comuns à espécie. Circunstâncias e consequências do crime: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimento das vítimas. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

(...)

4.2. Da pena a ser aplicada a VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS – da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), todos do Código Penal:

Infere-se do artigo 157, do Código Penal que o legislador cominou para este delito pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, aumentando-se de 1/3 (um terço) até a metade se, dentre outras situações descritas em lei, há o concurso de duas ou mais pessoas e restrição à liberdade.

Partindo do patamar mínimo de pena prevista no tipo legal, início o critério trifásico para o cálculo da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal.

Primeira fase: pena-base:

Culpabilidade: a conduta merece censura normal à espécie, posto que não ultrapassou ao ordinário em delitos desta espécie. Antecedentes: nada consta na folha de antecedentes, à época dos fatos. Conduta social: não há como valorá-la, frente à ausência de elementos para tanto. Personalidade do agente: a análise está adstrita a outras ciências. Nenhuma influência, destarte, tal tópico terá na determinação da pena base. Motivos: comuns à espécie. Circunstâncias e consequências do crime: valoro de forma negativa, tendo em vista a extrema agressividade exercida durante ação delitiva, conforme depoimento das vítimas. Comportamento da vítima: quesito prejudicado em face da natureza do delito, não sendo influenciado ao delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais do “caput” do artigo 59 do Código Penal, sendo desfavoráveis as circunstâncias do crime, pelo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base privativa de liberdade acima do mínimo legal em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

In casu
, é possível observar que o juiz de primeiro grau fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, para ambos os apelantes, em razão da consequência do crime.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Observa-se que o fundamento utilizado para aumentar a pena-base é idôneo, visto que foi os apelantes exerceram uma violência exacerbada contra as vítimas para efetuar o crime de roubo, o que extrapola o tipo penal e não configura
bis in idem
, portanto, trata-se de argumento viável para majorar a pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO VETOR POR MOTIVO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

No que se refere ao aumento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consigno que,
"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]"
(AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Assim, diante da discricionariedade do Magistrado e da fundamentação em todas as circunstâncias judiciais negativas, nota-se que aumento é devidamente proporcional e razoável, pois extrapola a normalidade do crime de roubo, exigindo maior reprovabilidade.

Por fim, sobre a alteração da fração do aumento realizado pela arma de fogo, ao qual foi empregado 2/3 (dois terços), é nítido que a verificar o art. 157, §2º-A, do CP, o legislador sequer deu opções para majorar a pena, apenas informou que o aumento é de 2/3 (dois terços),
in verbis
:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
(Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
”

Assim, falta interesse recursal neste ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos apelos interpostos por
Jean Oliveira da Silva
e
Valdierison Vinicius Monteiro de Jesus,
mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023